Tribunal: TRF3
Processo: 5015764-52.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
123/779)

5015764-52.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 17/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 17/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. COMUNIDADE INDÍGENA MARACATU CAMPESTRE. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS EM AUDIÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. POSSIBILIDADE. VULNERABILIDADE INDÍGENA. PROTEÇÃO ESPECIAL DO PODER PÚBLICO. RISCO DE LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO NÃO COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. De início, verifica-se que a demanda originária se refere à ação de interdito proibitório, com pedido liminar, ajuizada por Olympio do Amaral Cardinal em face da União, da Fundação Nacional do Índio - FUNAI e da Comunidade Indígena Maracatu Campestre.

2. Ocorre que, na audiência de instrução e julgamento, realizada em 29/05/2019, as testemunhas arroladas pelo autor, ora agravante, e pela Comunidade Indígena Maracatu Campestre não compareceram. Diante disso, o D. Juízo a quo determinou a realização de nova audiência para oitiva das testemunhas, "em data a ser estipulada à frente, quando os patronos do requerente informarem a possibilidade de oitiva da teste

Inteiro teor:
123/779)

5015764-52.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 17/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 17/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. COMUNIDADE INDÍGENA MARACATU CAMPESTRE. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS EM AUDIÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. POSSIBILIDADE. VULNERABILIDADE INDÍGENA. PROTEÇÃO ESPECIAL DO PODER PÚBLICO. RISCO DE LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO NÃO COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. De início, verifica-se que a demanda originária se refere à ação de interdito proibitório, com pedido liminar, ajuizada por Olympio do Amaral Cardinal em face da União, da Fundação Nacional do Índio - FUNAI e da Comunidade Indígena Maracatu Campestre.

2. Ocorre que, na audiência de instrução e julgamento, realizada em 29/05/2019, as testemunhas arroladas pelo autor, ora agravante, e pela Comunidade Indígena Maracatu Campestre não compareceram. Diante disso, o D. Juízo a quo determinou a realização de nova audiência para oitiva das testemunhas, "em data a ser estipulada à frente, quando os patronos do requerente informarem a possibilidade de oitiva da testemunha Camila de Lima Viana Camargo estiver em condições de prestar depoimento (novo mês de gestação, hoje), no prazo de 60 dias. Determino, ainda, que as testemunhas da comunidade indígena sejam intimadas a comparecer à nova audiência, por meio de Oficial de Justiça, em razão da vulnerabilidade indígena, no que não se lhe aplicam as disposições que determinam a intimação da testemunha por carta-convite, elaborada pelo próprio advogado que arrolou".

3. Irresignado, o autor interpôs o presente recurso, alegando que a Comunidade Indígena Maracatu Campestre, ao deixar de enviar convite às suas próprias testemunhas, desistiu da oitiva das mesmas. Alega, ainda, que a vulnerabilidade indígena não se enquadra nos casos em que a lei excepciona a necessidade de prévia tentativa de intimação de testemunhas. Requer, assim, a reforma da r. decisão agravada, por inobservância da norma contida no §1o do artigo 455 do CPC.

4. Da leitura do artigo 455 do CPC, extrai-se que, de fato, cabe ao advogado intimar a testemunha por ele arrolada, via correspondência com aviso de recebimento, sobre o dia, a hora e o local da audiência a ser realizada, ou comprometer-se a levá-la, independentemente de intimação. Nessa segunda hipótese, caso a testemunha não compareça, há a presunção de que a parte interessada desistiu de sua oitiva.

5. Todavia, no presente caso, razão assiste ao D. Juízo a quo ao determinar a intimação pessoal das testemunhas da Comunidade Indígena Maracatu Campestre, por Oficial de Justiça, ante o não comparecimento destas na audiência. Isso porque o fato dos indígenas serem dotados de capacidade postulatória não lhes retira a vulnerabilidade, no sentido de distinção social e cultural dos grupos majoritários, justificando-se a tutela especial do Estado.

6. Nesse sentido, bem assinalou o ilustre representante do Ministério Público Federal, em seu parecer: "(...) sabe-se que com a Constituição de 1988, artigos 215, 216 e 231, novo paradigma normativo referente à tutela indígena foi positivado, expresso no princípio da diferenciação social, pelo qual aos índios foi conferido o direito a não se integrar e se assimilar. A instauração desse novo paradigma normativo significa, moral e juridicamente, a passagem do estado de tutela do indígena para o estado de autonomia, o que quer dizer que não mais há de se falar em tutela sobre ele. Contudo isso não significa que os índios não mereçam proteção especial. Ao revés, com o reconhecimento da capacidade postulatória dos índios, remanesce ao Estado o dever de proteção das comunidades indígenas e de seus bens, à semelhança do que ocorre com os idosos que, a despeito de serem dotados de capacidade civil, gozam de proteção especial do Poder Público".

7. Ademais, não restou demonstrado o risco de lesão grave ou de difícil reparação que poderia derivar da decisão agravada, até mesmo porque a audiência foi remarcada para possibilitar não só a oitiva das testemunhas da Comunidade Indígena, como da testemunha do agravante, que também havia deixado de comparecer na ocasião.

8. Por fim, em consulta aos expedientes internos deste E. Tribunal, verifica-se que já houve a realização da audiência de instrução e julgamento, em 23/10/2019, sendo inquiridas uma testemunha do agravante e duas da Comunidade Indígena Maracatu Campestre, e homologada a desistência das demais testemunhas da Comunidade Indígena.

9. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015764-52.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: OLYMPIO DO AMARAL CARDINAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA - MS7602-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL, COMUNIDADE INDÍGENA MARACATU CAMPESTRE, FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015764-52.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: OLYMPIO DO AMARAL CARDINAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA - MS7602-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL, COMUNIDADE INDÍGENA MARACATU CAMPESTRE, FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Olympio do Amaral Cardinal contra a decisão que determinou a intimação das testemunhas da Comunidade Indígena Maracatu Campestre, por meio de Oficial de Justiça, sob o fundamento de que, ante a vulnerabilidade indígena, não devem ser aplicadas as disposições que determinam a intimação da testemunha por carta-convite, elaborada pelo próprio advogado que arrolou.

Sustenta o agravante, em síntese, que a Comunidade Indígena Maracatu Campestre, ao deixar de enviar convite às suas próprias testemunhas, desistiu da oitiva das mesmas. Alega, ainda, que a vulnerabilidade indígena não se enquadra nos casos em que a lei excepciona a necessidade de prévia tentativa de intimação de testemunhas.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da r. decisão, por inobservância da norma contida no §1o do artigo 455 do CPC.

Neste Tribunal, foi indeferido o efeito suspensivo (ID 83066644).

Com contraminuta.

O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo e, acaso seja conhecido, pelo seu desprovimento no mérito (ID 90258985).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015764-52.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: OLYMPIO DO AMARAL CARDINAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA - MS7602-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL, COMUNIDADE INDÍGENA MARACATU CAMPESTRE, FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

De início, verifica-se que a demanda originária se refere à ação de interdito proibitório, com pedido liminar, ajuizada por Olympio do Amaral Cardinal em face da União, da Fundação Nacional do Índio - FUNAI e da Comunidade Indígena Maracatu Campestre.

Ocorre que, na audiência de instrução e julgamento, realizada em 29/05/2019, as testemunhas arroladas pelo autor, ora agravante, e pela Comunidade Indígena Maracatu Campestre não compareceram. Diante disso, o D. Juízo a quo determinou a realização de nova audiência para oitiva das testemunhas, "em data a ser estipulada à frente, quando os patronos do requerente informarem a possibilidade de oitiva da testemunha Camila de Lima Viana Camargo estiver em condições de prestar depoimento (novo mês de gestação, hoje), no prazo de 60 dias. Determino, ainda, que as testemunhas da comunidade indígena sejam intimadas a comparecer à nova audiência, por meio de Oficial de Justiça, em razão da vulnerabilidade indígena, no que não se lhe aplicam as disposições que determinam a intimação da testemunha por carta-convite, elaborada pelo próprio advogado que arrolou" (ID 71859887).

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso, alegando que a Comunidade Indígena Maracatu Campestre, ao deixar de enviar convite às suas próprias testemunhas, desistiu da oitiva das mesmas. Alega, ainda, que a vulnerabilidade indígena não se enquadra nos casos em que a lei excepciona a necessidade de prévia tentativa de intimação de testemunhas. Requer, assim, a reforma da r. decisão agravada, por inobservância da norma contida no §1o do artigo 455 do CPC.

Neste contexto, observo que o artigo 455 do CPC dispõe sobre a intimação de testemunhas, nos seguintes termos:

"Art. 455. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

§ 1o A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento.

§ 2o A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação de que trata o § 1o, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.

§ 3o A inércia na realização da intimação a que se refere o § 1o importa desistência da inquirição da testemunha.

§ 4o A intimação será feita pela via judicial quando:

I - for frustrada a intimação prevista no § 1o deste artigo;

II - sua necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao juiz;

III - figurar no rol de testemunhas servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir;

IV - a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública;

V - a testemunha for uma daquelas previstas no art. 454.

§ 5o A testemunha que, intimada na forma do § 1o ou do § 4o, deixar de comparecer sem motivo justificado será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento.

Da leitura do referido dispositivo, extrai-se que, de fato, cabe ao advogado intimar a testemunha por ele arrolada, via correspondência com aviso de recebimento, sobre o dia, a hora e o local da audiência a ser realizada, ou comprometer-se a levá-la, independentemente de intimação. Nessa segunda hipótese, caso a testemunha não compareça, há a presunção de que a parte interessada desistiu de sua oitiva.

Todavia, no presente caso, razão assiste ao D. Juízo a quo ao determinar a intimação pessoal das testemunhas da Comunidade Indígena Maracatu Campestre, por Oficial de Justiça, ante o não comparecimento destas na audiência. Isso porque o fato dos indígenas serem dotados de capacidade postulatória não lhes retira a vulnerabilidade, no sentido de distinção social e cultural dos grupos majoritários, justificando-se a tutela especial do Estado.

Nesse sentido, bem assinalou o ilustre representante do Ministério Público Federal, em seu parecer:

"(...) sabe-se que com a Constituição de 1988, artigos 215, 216 e 231, novo paradigma normativo referente à tutela indígena foi positivado, expresso no princípio da diferenciação social, pelo qual aos índios foi conferido o direito a não se integrar e se assimilar. A instauração desse novo paradigma normativo significa, moral e juridicamente, a passagem do estado de tutela do indígena para o estado de autonomia, o que quer dizer que não mais há de se falar em tutela sobre ele. Contudo isso não significa que os índios não mereçam proteção especial. Ao revés, com o reconhecimento da capacidade postulatória dos índios, remanesce ao Estado o dever de proteção das comunidades indígenas e de seus bens, à semelhança do que ocorre com os idosos que, a despeito de serem dotados de capacidade civil, gozam de proteção especial do Poder Público." (ID 90258985)

Ademais, não restou demonstrado o risco de lesão grave ou de difícil reparação que poderia derivar da decisão agravada, até mesmo porque a audiência foi remarcada para possibilitar não só a oitiva das testemunhas da Comunidade Indígena, como da testemunha do agravante, que também havia deixado de comparecer na ocasião.

Por fim, em consulta aos expedientes internos deste E. Tribunal, verifico que já houve a realização da audiência de instrução e julgamento, em 23/10/2019, sendo inquiridas uma testemunha do agravante e duas da Comunidade Indígena Maracatu Campestre, e homologada a desistência das demais testemunhas da Comunidade Indígena.

Em face do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

Desembargador Federal Wilson Zauhy:

Peço vênia ao e. Relator para divergir de seu voto para o fim de não conhecer do agravo de instrumento.

A situação retratada nos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas pelo artigo 1.015, do Código de Processo Civil, de modo que a utilização do agravo de instrumento se mostra inapropriada, ensejando seu não conhecimento.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. COMUNIDADE INDÍGENA MARACATU CAMPESTRE. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS EM AUDIÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. POSSIBILIDADE. VULNERABILIDADE INDÍGENA. PROTEÇÃO ESPECIAL DO PODER PÚBLICO. RISCO DE LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO NÃO COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. De início, verifica-se que a demanda originária se refere à ação de interdito proibitório, com pedido liminar, ajuizada por Olympio do Amaral Cardinal em face da União, da Fundação Nacional do Índio - FUNAI e da Comunidade Indígena Maracatu Campestre.

2. Ocorre que, na audiência de instrução e julgamento, realizada em 29/05/2019, as testemunhas arroladas pelo autor, ora agravante, e pela Comunidade Indígena Maracatu Campestre não compareceram. Diante disso, o D. Juízo a quo determinou a realização de nova audiência para oitiva das testemunhas, "em data a ser estipulada à frente, quando os patronos do requerente informarem a possibilidade de oitiva da testemunha Camila de Lima Viana Camargo estiver em condições de prestar depoimento (novo mês de gestação, hoje), no prazo de 60 dias. Determino, ainda, que as testemunhas da comunidade indígena sejam intimadas a comparecer à nova audiência, por meio de Oficial de Justiça, em razão da vulnerabilidade indígena, no que não se lhe aplicam as disposições que determinam a intimação da testemunha por carta-convite, elaborada pelo próprio advogado que arrolou".

3. Irresignado, o autor interpôs o presente recurso, alegando que a Comunidade Indígena Maracatu Campestre, ao deixar de enviar convite às suas próprias testemunhas, desistiu da oitiva das mesmas. Alega, ainda, que a vulnerabilidade indígena não se enquadra nos casos em que a lei excepciona a necessidade de prévia tentativa de intimação de testemunhas. Requer, assim, a reforma da r. decisão agravada, por inobservância da norma contida no §1o do artigo 455 do CPC.

4. Da leitura do artigo 455 do CPC, extrai-se que, de fato, cabe ao advogado intimar a testemunha por ele arrolada, via correspondência com aviso de recebimento, sobre o dia, a hora e o local da audiência a ser realizada, ou comprometer-se a levá-la, independentemente de intimação. Nessa segunda hipótese, caso a testemunha não compareça, há a presunção de que a parte interessada desistiu de sua oitiva.

5. Todavia, no presente caso, razão assiste ao D. Juízo a quo ao determinar a intimação pessoal das testemunhas da Comunidade Indígena Maracatu Campestre, por Oficial de Justiça, ante o não comparecimento destas na audiência. Isso porque o fato dos indígenas serem dotados de capacidade postulatória não lhes retira a vulnerabilidade, no sentido de distinção social e cultural dos grupos majoritários, justificando-se a tutela especial do Estado.

6. Nesse sentido, bem assinalou o ilustre representante do Ministério Público Federal, em seu parecer: "(...) sabe-se que com a Constituição de 1988, artigos 215, 216 e 231, novo paradigma normativo referente à tutela indígena foi positivado, expresso no princípio da diferenciação social, pelo qual aos índios foi conferido o direito a não se integrar e se assimilar. A instauração desse novo paradigma normativo significa, moral e juridicamente, a passagem do estado de tutela do indígena para o estado de autonomia, o que quer dizer que não mais há de se falar em tutela sobre ele. Contudo isso não significa que os índios não mereçam proteção especial. Ao revés, com o reconhecimento da capacidade postulatória dos índios, remanesce ao Estado o dever de proteção das comunidades indígenas e de seus bens, à semelhança do que ocorre com os idosos que, a despeito de serem dotados de capacidade civil, gozam de proteção especial do Poder Público".

7. Ademais, não restou demonstrado o risco de lesão grave ou de difícil reparação que poderia derivar da decisão agravada, até mesmo porque a audiência foi remarcada para possibilitar não só a oitiva das testemunhas da Comunidade Indígena, como da testemunha do agravante, que também havia deixado de comparecer na ocasião.

8. Por fim, em consulta aos expedientes internos deste E. Tribunal, verifica-se que já houve a realização da audiência de instrução e julgamento, em 23/10/2019, sendo inquiridas uma testemunha do agravante e duas da Comunidade Indígena Maracatu Campestre, e homologada a desistência das demais testemunhas da Comunidade Indígena.

9. Agravo de instrumento a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por maioria, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Juíza Federal Convocada Denise Avelar, acompanhada pelo Des. Fed. Hélio Nogueira; vencido o Des. Fed. Wilson Zauhy, que não conhecia do recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.